Tribunal: TJSP
Processo: 0005445-68.2012.8.26.0619
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0005445-68.2012.8.26.0619/50000, da Comarca de Taquaritinga, em que é
embargante COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, são embargados
SILVIO ROBERTO DA CUNHA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e MARIA
CARMEM MALFARA DE MATTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005445-68.2012.8.26.0619/50000 -Voto no 29644
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 0005445-68.2012.8.26.0619/50000
3a Vara de Taquaritinga (processo no 0005445-68.2012.8.26.0619)
Embargante: Companhia de Locação das Américas
Voto no 29644.
Embargos
de
declaração
-
Ausência
de
omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão - Caráter infringente
- Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela ré ao v. acórdão de fls. 403/405, alegando que: a) a advogada
Claudiane Aquino Roesel recebeu poderes para atuar no processo, por
meio de substabelecimento sem reserva, datado de 02.03.2017 (fl. 390); b)
em 16.03.2018, Claudiane figurou em novo substabelecimento, como se
vê na fl. 391; c) consta dos autos, ainda, às fls. 392/394, procuração
outorgada aos advogados que substabeleceram poderes à Claudiane; d)
muito embora esteja datada de 09.07.2019, referida procuração “reflete
apenas a atualização dos poderes” outorgados aos advogados que
assinaram o substabelecimento de fl. 391, em data anterior à interposição
do recurso; e e) Claudiane está regularmente cadastrada no processo
como procuradora da embargante.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, pois são
tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de omissão,
contradição ou obscuridade que devam ser supridas.
Como o acórdão explicou, “as procurações de fls.
392/398, de julho de 2019, foram outorgadas muito tempo após o substabelecimento de fl.
391, de março de 2018, de maneira que não há como afirmar que, na data da interposição
do apelo, a advogada Claudiane Aquino Roesel tinha poderes para representar a apelante”
(fls. 404/405).
O substabelecimento de fl. 390, de 02.03.2017,
pelo qual dois advogados conferiram poderes à “Sociedade de Advogados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005445-68.2012.8.26.0619/50000 -Voto no 29644
3
Roesel”, também não induz à regularidade da representação processual da
embargante.
Como se sabe, procuração e substabelecimento
são atos pessoais (vide o artigo 105 do Código de Processo Civil), não
genéricos, como o substabelecimento de fl. 390, que não tem validade.
Além disso, não há prova de que os advogados
que subscreveram os substabelecimentos de fls. 389 e 390 realmente
representavam a ré, na época, pela ausência de procurações anteriores ao
apelo em nome deles.
No mais, pouco importa o fato de Claudiane
constar ou ter constado do cadastro do processo como procuradora da ré.
Incapacidade e irregularidade em representação processual podem ser
reconhecidas de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de Jurisdição
(artigos 337, § 5o, e 485, § 3o, do Código de Processo Civil).
Não havendo o que suprir no acórdão, rejeito os
embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora